Tribunal: STF
Processo: RHC 60577
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
Habeas corpus. Prisão. Não cumprimento de obrigação alimentar.
Tomando conhecimento do decreto de prisão, o paciente saldou a
dívida. Pedido para não ser julgado prejudicado o habeas corpus,
fixando-se o "quantum" da pensão, em valor inferior, suportável pelo
caciente. Ação de modificação de cláusula do desquite, relativa a
alimentos, ainda não julgada; inviabilidade de substituí-la pelo
habeas corpus. Não pode o devedor de alimentos deixar de atendê-los,
como antes fixados, alegando que aforou ação, onde colima a
diminuição do valor mensal. Até a decisão no juízo cível, não há
direito do devedor de alimentos a não se ver compelido, inclusive
por via de prisão, a pagar a dívida alimentícia, com base no
quantitativo antes estabelecido. Não esta obrigado, de outra parte,
o beneficiário de alimentos a adotar outras providências, que a lei
também lhe assegura, para a cobrança, ao invés de pedir a prisão do
devedor. É esta meio de compelir o alimentante a pagar, desde logo,
o seu débito, devidamente apurado. Salvo conduto pretendido, que não
é de assegurar-se ao paciente. Recurso desprovido.